Tribunal: TJDFT
Processo: 0717177-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS AFASTADA. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INVESTIDOR QUALIFICADO. DEVER DE INFORMAÇÃO E PRÁTICAS ABUSIVAS (“CHURNING”) NÃO EVIDENCIADAS. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de reparação de danos ajuizada por consumidor contra a sociedade de investimentos e o banco intermediário, com pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de operações financeiras supostamente não autorizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estão em discussão as seguintes questões: (I) se os sócios da sociedade de investimentos são legítimos para figurarem no polo passivo da relação processual; (II) se houve a prática de “churning” nas operações financeiras realizadas; (III) se houve falha no dever de informação qualificada e guarda documental; e (IV) termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão da separação do patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica, a atuação de sócio ou diretor em negócio jurídico, na condição de representante, não o legitima para responder por eventuais abusos da sociedade empresária.
4. Por ter realizado investimentos expressivos e firmado declaração apropriada, o autor é classificado como investidor qualificado, conforme a Resolução CVM no 30/2021.
5. As operações impugnadas foram realizadas por sistemas vinculados ao CPF do autor e de sua representante legal, com registros compatíveis com os acessos, não havendo indícios de que tenham sido realizadas por terceiros ou prova pericial nesse sentido.
6. A ausência de informação qualificada e de guarda documental constitui infração administrativa, insuficiente para configurar responsabilidade civil.
7. Não se verifica a prática de “churning”, pois o número de operações realizadas no período impugnado não se mostrou excessivo, sobretudo em comparação com as demais transações ocorridas ao longo do relacionamento entre as partes. Ademais, o autor não indicou com precisão as operações que teriam sido realizadas com intuito especulativo.
8. A juntada de documentos sob sigilo pelo banco não configura litigância de má-fé, pois visa proteger informações confidenciais do cliente.
9. Os juros de mora relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, conforme o art. 85, § 16, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A atuação de sócios como representantes da pessoa jurídica não os legitima a ocupar o polo passivo da relação processual na ausência de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A classificação do investidor como qualificado independe de formação técnica, bastando ter patrimônio acima de R$ 1.000.000,00 e a assinatura de termo específico. 3. A ausência de informação qualificada e guarda documental configura infração administrativa, não ensejando responsabilização civil. 4. A prática de churning exige demonstração de operações excessivas e desproporcionais, o que não se verifica no caso em exame. 5. Os juros de mora relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data do trânsito em julgado.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 85, § 16; Resolução CVM no 30/2021, arts. 2o, 12 e 14; Resolução CVM no 35/2021, arts. 20 e 31; e Resolução CVM no 62/2022, art. 2o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula; e TJDFT, Acórdãos 1810526, 0713575-87.2022.8.07.0003, Relator(a): ROMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31.1.2024; 1228201, 0714211-64.2019.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29.1.2020; 1169449, 0714503-83.2018.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8.5.2019; 1893155, 0719893-35.2022.8.07.0020, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17.7.2024; 1757771, 0710887-04.2022.8.07.0020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20.9.2023; 1677902, 0744169-27.2021.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21.3.2023; 2017975, 0752590-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3.7.2025; 1956495, 0740205-24.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11.12.2024; e 1942819, 0705719-13.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7.11.2024.